Tribunal: TJDFT
Processo: 0717809-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717809-84.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JEFFERSON DE MEDEIROS ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCABIDA. PERDIMENTO DO BEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra nessa cadeia. No entanto, não basta a mera alegação de quebra, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova. 1.1. É assente na jurisprudência pátria que a nulidade no processo penal depende da efetiva demonstração do prejuízo, pois vigora na espécie o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se, da nulidade, não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa (art. 563 do CPP). Preliminar rejeitada. 2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 3. Evidenciadas a autoria e a materialidade pelos elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. Se as condições em que se desenvolveu a ação, além das informações obtidas a partir do depoimento de testemunhas e demais provas periciais acostadas aos autos, evidenciam que os réus praticaram a traficância imputada resta inviabilizado o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. 5. A prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior justifica a análise negativa da circunstância judicial da conduta social. 6. Prevalece na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. No caso, a apreensão de aproximadamente 330g de cocaína justifica a exasperação da pena-base com esteio no art. 42 da LAD. 7. Embora a legislação Penal não tenha estabelecido critério fixo para o aumento ou redução da pena na segunda fase da dosimetria para cada agravante ou atenuante considerada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça aponta como razoável o aumento ou redução de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante. 8. Tendo os réus permanecido presos durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade quando inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 9. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins", bem como no artigo 63 da Lei n. 11.343/2006. In casu, constatado que o veículo foi utilizado na prática delituosa, não há falar em restituição ao acusado. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 158-A do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição, sob o argumento de que houve quebra da cadeia de custódia na apreensão da droga, o que deu causa à nulidade da prova. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 158-A Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ademais, os entorpecentes apreendidos no flagrante foram submetidos à perícia criminal nas mesmas condições em que encontrados, devidamente documentados, inclusive, com fotografia. O Auto de Apresentação e Apreensão no 234/2023 (ID 56864078), o Laudo Preliminar no 58.645/2023 (ID 56864111) e o Laudo Pericial no 60.082/2023 (ID 56864174) descrevem todo o material apreendido, tratando-se de 1 (uma) porção de cocaína com massa líquida total de 332,57g. Frise-se que referidos laudos contêm imagens do material examinado e está corroborado pela prova testemunhal no sentido de que houve apreensão de droga no veículo em que estavam os apelantes. Assim, a substância apreendida deve ser considerada como prova válida e eficaz para a análise dos fatos descritos na denúncia.” (ID 60869663). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015